Tribunal: STJ
Processo: 0075081-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077575 - MG(2026/0075081-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS JUNIO FELIPE - MG215433
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO

TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO

DO

PERICULUM
LIBERTATIS
AGRAVADO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação
1.
concreta, contemporânea e individualizada, demonstrando a prova da
materialidade, indícios de autoria e o perigo decorrente do estado de
liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
No caso, o decreto prisional destacou maior envolvimento do corréu
2.
HENRIQUE na mercancia ilícita, com apreensão de 788,58 g de drogas
(cocaína e maconha) fracionadas, balança de precisão, celulares,
mochila e motocicleta. Em relação ao agravado, consignou-se apenas
sua presença no interior do imóvel e tentativa de fuga, sem apreensão
direta de drogas, valores ou instrumentos de tráfico, inexistindo
individualização do risco à ordem pública.
O acórdão estadual reforçou a custódia com a premissa de que o
3.
agravado se encontraria em cumprimento de pena por tráfico, premissa
infirmada por documentos de execução penal que atestam a extinção da
pena restritiva de direitos em
por cumprimento integral, o
5/12/2022,
que fragiliza o argumento de reiteração delitiva e impõe a indicação de
fatos contemporâneos para justificar a prisão.
Ausente demonstração específica de como a liberdade do agravado
4.
representaria risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, mostram-se suficientes e adequadas medidas
cautelares alternativas.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55814641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: af1fa691-b2e8-4c44-a19b-0f29062eb57b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: af1fa691-b2e8-4c44-a19b-0f29062eb57b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077575 - MG(2026/0075081-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS JUNIO FELIPE - MG215433
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO

TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO

DO

PERICULUM
LIBERTATIS
AGRAVADO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação
1.
concreta, contemporânea e individualizada, demonstrando a prova da
materialidade, indícios de autoria e o perigo decorrente do estado de
liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
No caso, o decreto prisional destacou maior envolvimento do corréu
2.
HENRIQUE na mercancia ilícita, com apreensão de 788,58 g de drogas
(cocaína e maconha) fracionadas, balança de precisão, celulares,
mochila e motocicleta. Em relação ao agravado, consignou-se apenas
sua presença no interior do imóvel e tentativa de fuga, sem apreensão
direta de drogas, valores ou instrumentos de tráfico, inexistindo
individualização do risco à ordem pública.
O acórdão estadual reforçou a custódia com a premissa de que o
3.
agravado se encontraria em cumprimento de pena por tráfico, premissa
infirmada por documentos de execução penal que atestam a extinção da
pena restritiva de direitos em
por cumprimento integral, o
5/12/2022,
que fragiliza o argumento de reiteração delitiva e impõe a indicação de
fatos contemporâneos para justificar a prisão.
Ausente demonstração específica de como a liberdade do agravado
4.
representaria risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, mostram-se suficientes e adequadas medidas
cautelares alternativas.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

impetrado em favor de MARCELO RODRIGUES DA SILVA contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas concedeu a ordem de ofício para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Consta que o agravado foi preso em flagrante em
pela suposta
18/12/2025,
prática do delito previsto no
da
A custódia foi convertida em
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
preventiva.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, o qual denegou a
habeas corpus
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
9/10

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO
PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS
REQUISITOS DO
DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
ART. 312
PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU -
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO VIOLADO - PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - QUESTÕES
ATINENTES À AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR ESTA VIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
Atendidos os requisitos instrumentais do
do CPP, bem como
art. 313
presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do
do CPP
art. 312
(garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não
havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP, pelo fato
art. 319
de estas se revelarem absolutamente insuficientes. Supostas condições
favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando
sua necessidade resta evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF
e STJ. A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação
inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros
requisitos. O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a
prisão processual, uma vez que esta não deriva do reconhecimento de
culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como
a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública. É incabível a
alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da
proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e
avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória.

A defesa impetrou o presente
requerendo a revogação da
habeas corpus
prisão, ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares do
do CPP (e-STJ fl.
art. 319
36).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, contudo, concedeu a
writ
ordem de ofício para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares
diversas, nos termos do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 319
35/45
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

No presente agravo regimental, o agravante sustenta que a custódia preventiva
se encontra devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, à vista das
circunstâncias do caso concreto que evidenciam a especial gravidade da conduta, com
apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (total de 788,58g),
balança de precisão, celulares, mochila e motocicleta, além da tentativa de fuga e da
reiteração delitiva, o que revelaria a periculosidade concreta do agravado e a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Requer o provimento do agravo para restabelecer a prisão preventiva
decretada em desfavor do agravado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls.
):
22/27

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Inicialmente, verifica-se a
regularidade formal e material da prisão em flagrante, nos termos dos arts.
302 a 309 do Código de Processo Penal. No caso em análise, constata-se que
os autuados foram presos em situação que se amolda às hipóteses legais do
flagrante delito, tendo sido observadas as formalidades legais, com lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante Delito, comunicação imediata à autoridade
judicial e ao Ministério Público, bem como a ciência dos direitos
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

constitucionais dos presos, inexistindo qualquer vício formal ou material
capaz de macular a legalidade do ato. Assim, homologo a prisão em
flagrante, porquanto em consonância com os ditames legais.
Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, HENRIQUE
REGAZI DA SILVA foi apontado como o principal responsável pela prática
de tráfico ilícito de drogas em residência situada nesta comarca, sendo
observado por policiais militares realizando a mercancia de entorpecentes.
No momento da abordagem, tentou evadir-se, pulando muros e portando
mochila contendo substâncias entorpecentes análogas à cocaína e à
maconha, além de terem sido apreendidos outros objetos relacionados à
atividade ilícita, como balança de precisão, evidenciando atuação criminosa
estruturada. Ressalte-se, ainda, que consta em seu desfavor registro de fuga
em aberto do sistema prisional, autos 5012746-38.2025.8.13.0699.
O autuado MARCELO RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, foi detido no
mesmo contexto fático. Contudo, segundo relatado por ambos os autuados,
Marcelo teria sido chamado para realizar corrida de mototáxi, porém,
segundo relatos dos policiais ouvidos no APFD, Marcelo estava no interior
do imóvel, e quando da chegada da polícia tentou foragir, pulando o muro, o
que fragiliza, neste momento, a versão apresentada pelos autuados.
O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva. A Defesa, por sua vez, requereu a concessão de
liberdade provisória.
No caso dos autos entendo que estão presentes os requisitos autorizadores
da prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, §5o, I, 312 e 313, I e II do
Código de Processo Penal. O conjunto probatório inicial revela prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. Soma-se a isso a gravidade
concreta dos fatos, demonstrada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, pelo modo de agir e pela tentativa de evasão no
momento da abordagem policial, a reincidência específica de ambos os
autuados, revelada pelas CACs juntadas ao feito, o que revela risco à ordem
pública, ante a reiteração delitiva, e risco à aplicação da lei penal, ante a
Assim, mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas
tentativa de fuga.
cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal. Ressalte-se, ainda, que o delito imputado aos referidos autuados
possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o
requisito objetivo do
do Código de Processo Penal.
art. 313, inciso I,
Diante do exposto, converto a prisão flagrante em prisão preventiva dos
autuados HENRIQUE REGAZI DA SILVA e MARCELO RODRIGUES DA
SILVA, para fins de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal,
tudo nos termos determinados pelos arts. 310, §5o, I, V, 312 e 313, I e II,
todos do C.P.P. (...)

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
12/20
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida
em preventiva em razão do suposto cometimento do crime de tráfico de
drogas, previsto no
da
art. 33
Lei 11.343/06.
Alega a defesa que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em
virtude da inexistência de motivos suficientemente concretos que sustentem a
decretação da prisão preventiva, bem como não foi observada a possibilidade
de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e as suas
condições pessoais favoráveis. Além disso, entende que houve violação aos
princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, traz à
baila questões atinentes à autoria e materialidade.
Em informações prestadas, a autoridade apontada coatora consignou que:
“(...) Conforme consta dos autos 5012748-08.2025.8.13.0699, o
paciente foi preso em flagrante no dia
pela prática, em
18/12/2025
tese, do delito previsto no
da
art. 33
Lei 11.343/06.
Realizada audiência de custódia, em
a prisão flagrante foi
19/12/2025,
convertida em prisão preventiva para fins de resguardo da ordem
pública e da instrução criminal, nos termos determinados pelos arts.
310, §5o, I, V, 312 e 313, I e II, todos do C.P.P.
Na oportunidade, constatou-se a presença de prova da materialidade
e indícios de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, pelo modo de agir e pela tentativa de evasão no
momento da abordagem policial, a reincidência específica do
autuado, revelada pela CAC juntada ao feito, o que revela risco à
ordem pública, ante a reiteração delitiva, e risco à aplicação da lei
penal, ante a tentativa de fuga.
O mandado de prisão preventiva foi expedido aos
em
19/12/2025
desfavor do paciente.
No mais, informo que os autos se encontram aguardando a conclusão
do Inquérito Policial com sua posterior remessa a este juízo (...)”
(documento de ordem n. 04)
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO
DO CÓDIGO
ART. 312
DE PROCESSO PENAL
Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o
posicionamento da douta magistrada a quo decidindo pela segregação
cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se
explícita a presença dos requisitos do
do CPP, não vislumbro
art. 312
qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato. Vejamos o que diz a
MMa Juíza de Direito Daniele Rodrigues Marota Teixeira:

“(...) O conjunto probatório inicial revela prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria. Soma-se a isso a gravidade concreta
dos fatos, demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, pelo modo de agir e pela tentativa de evasão no
momento da abordagem policial, a reincidência específica de ambos
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

os autuados, revelada pelas CACs juntadas ao feito, o que revela risco
à ordem pública, ante a reiteração delitiva, e risco à aplicação da lei
Assim, mostram-se insuficientes e
penal, ante a tentativa de fuga.
inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que o delito
art. 319
imputado aos referidos autuados possui pena máxima superior a 04
(quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo do
do Código de Processo Penal. Diante do exposto,
art. 313, inciso I,
converto a prisão flagrante em prisão preventiva dos autuados
HENRIQUE REGAZI DA SILVA e MARCELO RODRIGUES DA
SILVA, para fins de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei
penal, tudo nos termos determinados pelos arts. 310, §5o, I, V, 312 e
313, I e II, todos do C.P.P (...)” (decisão que determinou a prisão
preventiva, doc. n. 02, fls.
). (Grifos nossos)
118/123

Por certo, a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui
fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme
demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima
colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto
a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim
ser mantida com fulcro no que predispõe o
do Código de Processo
art. 312
Penal.
Na espécie, verifica-se que, em tese, foi apreendida uma balança de
precisão, 58 (cinquenta e oito) unidades de bucha de maconha, dois
telefones celulares, uma porção de maconha, uma mochila preta, uma
motocicleta, bem como 58 (cinquenta e oito) unidades de pino de cocaína,
totalizando 788,58g (setecentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e oito
centigramas).
Além disso, o paciente se encontra em cumprimento de pena pela prática do
crime de tráfico de drogas, conforme se verifica da sua CAC de ordem 05.
Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade da conduta, a
periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que
demonstra a necessidade de manutenção da custódia preventiva para
garantia da ordem pública.
Posto isso, creio restarem mais que elucidadas as circunstâncias fáticas das
quais decorreram a decisão do juízo primevo e nas quais explicitamente se
embasou de maneira correta para determinar a segregação cautelar do
paciente.
(...)
(...)
Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados
aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente
acautelado, haja vista que a custódia preventiva é a única medida suficiente
em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado
acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a
excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de
quaisquer outras medidas in casu.
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
Considera que o paciente possui condições pessoais favoráveis suficientes a
justificar a concessão da ordem, tais como o trabalho lícito, exercendo a
atividade de motoboy e possuir residência fixa.
Como se sabe, “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o
domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia
preventiva, quando o correntes os motivos que legitimam a constrição do
acusado” (JSTJ
).
2/267
Ou seja, as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem,
não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória,
mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros
elementos, conforme acima se expôs.
(...)
Assim, na hipótese, as condições pessoais favoráveis da paciente são
insuficientes a justificar a concessão de liberdade provisória.
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
A defesa entende que manter o paciente preso preventivamente viola o
princípio da proporcionalidade.
Pois bem, entendo que tal argumento não pode prevalecer.
É que caberá ao juiz de primeira instância, em momento oportuno, após a
análise de todas as provas, inclusive as que vierem a se mostrar na audiência
de instrução e julgamento, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a
pena e fixar o regime de cumprimento.
(...)
Ainda que remédio heróico constitucional de amplas possibilidades, não é
possível, em sede de habeas corpus, análise do provável regime prisional a
ser fixado, visto que demanda valoração probatória, necessitando, de uma
análise completa das circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal em fase de prolação de sentença, o que é inviável realizar-se nesta via
estrita.
4. QUESTÕES ATINENTES A AUTORIA E A MATERIALIDADE
Afirma que o paciente não foi flagrado em posse de substâncias ilícitas, não
possuía instrumento típico de mercancia, tampouco ingressou a residência
onde se encontravam as drogas.
Pois bem. O habeas corpus não é meio que permite extensa dilação
probatória e sendo a autoria e materialidade dos fatos a própria matéria do
mérito, a ser discutida ao longo da instrução criminal, creio não haver aqui
espaço para maiores delongas, uma vez demonstrados os requisitos
autorizadores da segregação cautelar.
(...)
Ante o exposto, considerando que a prova inequívoca de autoria e
materialidade é matéria que compete ao mérito da questão, devendo ser
discutida em momento próprio e oportuno, qual seja, o curso do processo de
conhecimento, entendo vencido o presente argumento.
5. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Ademais, a defesa invoca o Princípio da Presunção de Inocência.
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

No tocante à evocação do princípio da presunção de inocência, tem-se que
tal princípio não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não
deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que
devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da
ordem pública, quesitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram
presentes no momento de decretação da prisão do paciente.
(...)
Assim, analisando o argumento mencionado pelo impetrante, tenho que não
cabe no caso em tela.
Dispositivo
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

Verifica-se que o decreto preventivo, de fato, reconheceu maior envolvimento
do corréu HENRIQUE, o qual foi observado praticando a mercancia ilícita, preso
portando mochila com entorpecentes e balança de precisão, além de ostentar registro de
evasão prisional.
Em relação ao agravado, o magistrado singular limitou-se a apontar que, "foi
detido no mesmo contexto fático", vez que “estava no interior do imóvel” e “tentou
foragir, pulando o muro”, sem descrição de apreensão de drogas, valores ou instrumentos
vinculados a ele.
O acórdão atacado, por sua vez, afirmou que o agravado “se encontra em
cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas”, utilizando tal premissa
para reforçar o risco de reiteração.
Contudo, os documentos de execução penal juntados aos autos atestam a
extinção da pena restritiva de direitos em
pelo efetivo cumprimento (e-STJ
5/12/2022,
fls.
).
31/32
Note-se que, a despeito da gravidade concreta do delito, dada a quantidade e
variedade das drogas e os objetos apreendidos (788,58g de cocaína e maconha em
diferentes acondicionamentos, balança de precisão, celulares, mochila e motocicleta),
não houve demonstração, especificamente em relação ao agravado, de como sua
liberdade representaria risco à ordem pública, de reiteração ou interferência na instrução,
tendo em vista que não lhe foi imputada qualquer conduta específica.
Ressalte-se que a jurisprudência pátria posiciona-se no sentido da
impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do
trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente
comprovada a existência do
, deve vir sempre baseada em
periculum libertatis
fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
Registre-se, ainda, que a prisão preventiva se trata propriamente de uma
prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será
preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
(Constituição da República,
o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das
art. 5
decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB,
.
art. 93, inciso IX)
Na hipótese dos autos, contudo, depreende-se que as decisões não indicaram
elementos concretos a justificar a segregação cautelar.
Com efeito, "[n]em a gravidade abstrata do delito, nem a natureza hedionda
do tráfico de drogas, tampouco a simples referência à perniciosidade social do crime e a
meras conjecturas, sem nenhuma menção a fatores reais de cautelaridade, servem de
motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do réu" (HC n. 288.589/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/4/2014,
25/4/2014)
A prisão provisória – que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad
) – não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma
poenam
conduta típica.
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o
desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser
decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real
possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da
prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter
à aplicação da lei penal.
Ademais, “[a] jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão
preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que
elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos
casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 4. Quanto
ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo não
são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca
da real periculosidade do agente” (HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
459.536/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
25/09/2018,
18/10/2018)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Na hipótese, o caso envolve delito sem violência ou grave ameaça, com
apreensões centradas em corréu e sem apreensão direta com o agravante. Não obstante,
foram consideradas as circunstâncias do caso que conferem gravidade ao fato, de modo
que o deferimento da liberdade foi conjugado com a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55815403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:49
Código de Controle do Documento: ee8bca5d-e9d8-4188-8af3-158b3be03903

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0075081-0
HC 1.077.575 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000255057705000 44002572820198130699 50002460320268130699
50127463820258130699 50127480820258130699
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS JUNIO FELIPE
ADVOGADO
: CARLOS JUNIO FELIPE - MG215433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS JUNIO FELIPE - MG215433
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155=40854584;0@
2026/0075081-0 - HC 1077575 Petição : 2026/0027022-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:54
Código de Controle do Documento: C4566DDF-5074-4C4F-9AF5-906CA0A50656